Tribunal: TJMT
Processo: 1001648-08.2020.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001648-08.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SELMA FIRMINO DA CUNHA - CPF: 495.717.531-49 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declarações

1001648-08.2020.8.11.0004

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

Embargante(s):

Selma Firmino da Cunha

Embargado(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado, e afastou a condenação a título de dano moral, em virtude da aplicação da súmula 385 do STJ.

A Embargantes alega a existência de vício no acórdão embargado, uma vez que no momento da propositura da ação constava apenas a restrição discutida neste feito, nos órgãos de proteção ao crédito, portanto indevida a aplicação da referida súmula.

Ao final requer seja corrigido o julgado para reconhecer a inexistência de anotação anterior, mantendo a condenação a título de dano moral.

A Embargada apresentou contrarrazões, conforme movimento ID nº 83256981.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e/ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Consta na fundamentação do voto embargado:

Entretanto, em consulta a CDL CUIABÁ, verifico a existência de outros apontamentos preexistentes a esta presente lide, nos quais inexiste informação a respeito da ilegalidade desses apontamentos, assim abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: SELMA FIRMINO DA CUNHA

DATA NASCIMENTO: 16/03/1969

CPF: 495.717.531-49

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: LOJAS MORENTA - BARRA DO GARÇAS

ENT.ORIGEM: Associação Comercial - URUACU

/ GO

DATA VENCIMENTO: 10/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 5605

VALOR: 1.560,00

DATA INCLUSAO: 09/06/2019

* CREDOR: NOVO LAR

ENT.ORIGEM: CDL - BARRA DO GARCAS / MT

DATA VENCIMENTO: 11/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 1 CI-34373-2/12

VALOR: 169,00

DATA INCLUSAO: 30/01/2019

* CREDOR: IMPERIO DA MODA II

ENT.ORIGEM: Associação Comercial - ARAGUA

INA / TO

DATA VENCIMENTO: 28/03/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 10720

VALOR: 956,16

DATA INCLUSAO: 16/01/2019

* CREDOR: LOJAS MORENTA - BARRA DO GARÇAS

ENT.ORIGEM: Associação Comercial - URUACU

/ GO

DATA VENCIMENTO: 10/08/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 5605/4-6

VALOR: 780,00

DATA INCLUSAO: 10/12/2018

* CREDOR: LOJAS MORENTA - BARRA DO GARÇAS

ENT.ORIGEM: Associação Comercial - URUACU

/ GO

DATA VENCIMENTO: 10/08/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 5605

VALOR: 520,00

DATA INCLUSAO: 12/10/2018

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: Associação Comercial - ARAGUA

INA / TO

ENDEREÇO: AV FILADELFIA, 3355

BAIRRO: JARDIM FILADELFIA

CIDADE: ARAGUAINA / TO

* ENT.ORIGEM: CDL - BARRA DO GARCAS / MT

ENDEREÇO: AVENIDA SALOME JOSE RODRIGUES

ES 1060, 1060

BAIRRO: JARDIM MARIA LUCIA

CIDADE: BARRA DO GARCAS / MT

* ENT.ORIGEM: Associação Comercial - URUACU

/ GO

ENDEREÇO: RUA 04, SN, QD 07 LT 01 A

BAIRRO: SETOR COPACABANA

CIDADE: URUACU / GO

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 5 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.419.216.497-11

18/03/2021 19:35:05-horario de Brasilia-FIM

Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Na pesquisa realizada por este juízo foi realizada em 18/03/2021, foi constatado que existem anotações
com inclusão anterior a discutida neste feito
, originaria de 12/10/2019 e 10/11/2019.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021